Tribunal: TJBA
Processo: 8009588-62.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009588-62.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s): LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: AILTON SILVA DE SOUZA

Advogado(s):LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CIVIL, DE TRÂNSITO
E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

NÃO OBSERVÂNCIA
PELO CONDUTOR
DAS REGRAS
DISCIPLINADAS NO CTN
. RESPONSABILIDADE
CIVIL DA LOCADORA. SÚMULA 492 STF.
NÃO PERFEIÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.

OFENSA
S
MORAL
E ESTÉTICA
CONFIGURADA
S
.
ARBITRAMENTO DA
S
VERBA
S
COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ).
PENSÃO MENSAL. PERTINÊNCIA.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa locadora de veículos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal a autor vítima de acidente de trânsito causado por veículo de sua propriedade, locado a terceiro. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré com base na Súmula 492 do STF e no art. 927, parágrafo único, do CC. O recurso sustenta: inaplicabilidade da Súmula 492/STF; culpa exclusiva da vítima; ausência de comprovação de danos materiais, morais e estéticos; inadequação do valor da indenização; e impossibilidade de concessão de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 492 do STF ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de afastar o dever de indenizar; (iii) verificar a existência e extensão dos danos materiais; (iv) aferir a caracterização e adequação da indenização por danos morais; (v) examinar a existência de dano estético autônomo e a possibilidade de cumulação com dano moral; (vi) avaliar a procedência da condenação em pensão mensal; (vii) fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e (viii) apurar a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da locadora de veículos é objetiva, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e conforme entendimento consolidado no STJ, sendo aplicável a Súmula 492 do STF mesmo quando o condutor do veículo não é empregado ou preposto da empresa.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, pois o conjunto probatório demonstrou que a colisão decorreu de frenagem brusca e evasão do local por parte do condutor do veículo locado, sem que a ré tenha comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Restou comprovado documentalmente o dano material, especialmente quanto às despesas com medicamentos, o que justifica a manutenção da condenação nesse ponto, conforme os arts. 186, 187 e 927 do CC.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade da lesão – amputação parcial da perna direita – sendo o valor arbitrado de R$ 50.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com o método bifásico adotado pelo STJ.

O dano estético, caracterizado por alteração permanente da aparência física, configura lesão autônoma aos direitos da personalidade e pode ser cumulado com o dano moral, conforme a Súmula 387 do STJ, sendo adequada a indenização fixada.

É devida a pensão mensal com base no art. 950 do Código Civil, diante da incapacidade permanente do autor para o exercício da profissão de piscineiro, devendo o valor ser pago em parcela única, sem dedução do seguro DPVAT.

Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante da sucumbência recursal integral da ré, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 14% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e conforme o Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A locadora de veículos responde objetivamente pelos danos causados por condutor do veículo locado, nos termos da Súmula 492 do STF e do art. 927, parágrafo único, do CC.

A responsabilidade objetiva por risco da atividade independe de culpa e não se afasta pela ausência de culpa
in eligendo
ou
in vigilando.

A culpa exclusiva da vítima deve ser comprovada pela parte ré, ônus do qual não se desincumbiu.

O dano moral decorrente de lesão grave à integridade física presume-se e deve ser arbitrado com base no método bifásico, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a cumulação entre danos morais e estéticos, quando evidenciada alteração permanente da aparência física.

A pensão mensal é devida quando comprovada a perda da capacidade laborativa permanente, podendo ser paga em parcela única.

Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento.

A sucumbência recursal integral autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, 944, 945, 950; CPC/2015, arts. 373, II, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, Súmulas 54, 362 e 387; STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2006; STJ, AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1651310/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1877705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8009588-62.2022.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante
, COMPANHIA DE LOCA
ÇÃ
O DAS AM
É
RICAS
e
apelad
o,
AILTON SILVA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do
Apelo e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12